Tribunal: TJES
Processo: 0000174-51.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-51.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000174-51.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Wallace Santos da Silva contra a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A defesa pleiteia a anulação do julgamento ou a reforma da dosimetria, além do arbitramento de honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especificamente a pena-base; e (iii) arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos. Prevalência da soberania dos veredictos.

4. Na dosimetria, impõe-se a redução da pena-base do crime de homicídio tentado para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, mas reduzindo o quantum de exasperação.

5. É devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa, Dra. Sandra Jorgina Carlesso (OAB/ES 22.271), pela atuação nesta instância recursal, fixados em R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), a serem custeados pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a pena definitiva e arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa.

Tese: "A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade. Ao defensor dativo são devidos honorários pela atuação em segunda instância, a serem custeados pelo Estado."

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALLACE SANTOS DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima RAÍ SIQUEIRA GUILHERMINO, no 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, e no art. 14 da Lei 10.826/03, na forma dos arts. 69, caput, e 70, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, bem como, seja concedido os benefícios da justiça gratuita e isenção da pena de multa.

Contrarrazões recursais, no id. 17352182, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id. 17851561, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000174-51.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 11h19min, na Avenida Presidente Arthur Bernardes, nas proximidades do Bar do Robélio, Shell, Linhares/ES, o denunciado
WALLACE SANTOS DA SILVA
, vulgo “Zói", na companhia do adolescente Alexandre Ribeiro Gomes, vulgo "Lelê", com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), tentou matar a vítima Raí Siqueira Guilhermino, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que esta conseguiu correr e se abrigar, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta dos autos que a vítima se encontrava na residência de sua tia quando ouviu disparos de arma de fogo, motivo pelo qual resolveu verificar o que estava acontecendo, tendo ido para uma localidade conhecida como Beco 12/13, conhecido como de intenso tráfico de drogas da região do Pó do Shell.

Chegando no local, deparou-se com a Jeffsley Pégo Euflásio executada, motivo pelo qual o denunciado e seu comparsa tentaram matar a vítima, passando a efetuarem diversos disparos de arma de fogo para matá-lo.

Contudo, a vítima, mesmo atingida, conseguiu correr e posteriormente foi socorrida e encaminhada para o hospital.

A motivação do crime é torpe, repugnante, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

A execução do crime resultou perigo comum, eis que pessoas que se encontravam nas proximidades poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado estava em superioridade de forças e armas.

Consta ainda dos autos do Inquérito Policial que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 11h19min, na Avenida Presidente Arthur Bernardes, nas proximidades do Bar do Robélio, Shell, Linhares/ES, o denunciado WALLACE SANTOS DA SILVA, vulgo "Zói", com vontade livre e consciente, portava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou comprovado que o denunciado adquiriu e portava a arma de fogo antes da prática do crime praticado contra a vítima Raí.

Evidenciou-se, ainda, que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 11h19min, na Avenida Presidente Arthur Bernardes, nas proximidades do Bar do Robélio, Shell, Linhares/ES, o denunciado WALLACE SANTOS DA SILVA, vulgo "Zói" corrompeu o adolescente Alexandre Ribeiro Gomes, vulgo "Lelê" para que com ele praticasse diversos crimes.

Registre-se, por fim, que o denunciado praticou os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.03/06); do Relatório de Investigação em Local de Crimes Contra a Pessoa (fls.24/28); Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls.35; 38/39; 43/45 e 51/52); Relatório Final (fls.68/77); mídia (fl.78), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WALLACE SANTOS DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1°, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima RAÍ SIQUEIRA GUILHERMINO, no 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, e no art. 14 da Lei 10.826/03, na forma dos arts. 69, caput, e 70, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, bem como, sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e a isenção da pena de multa.

Pois bem.

1. DO MÉRITO RECURSAL: DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sustentando a tese de negativa de autoria e insuficiência probatória.

Alega, em síntese, que o apelante teria ido ao local apenas para adquirir entorpecentes para consumo próprio, negando participação nos disparos efetuados contra a vítima Raí Siqueira Guilhermino.

Entretanto, a pretensão defensiva não merece acolhida.

É cediço que a anulação da decisão do Conselho de Sentença somente é cabível, quando esta se mostrar totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no presente caso.

Em respeito ao princípio constitucional da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), havendo nos autos elementos de convicção que amparem a tese acolhida pelos jurados, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e Prontuário Médico da vítima.

Quanto à autoria, as provas orais colhidas tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo oferecem suporte seguro à condenação.

A vítima Raí Siqueira Guilhermino, na fase policial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, afirmando que foi alvo de disparos efetuados pelo adolescente Alexandre Ribeiro Gomes (vulgo "Lelê") e pelo indivíduo conhecido como "Zói" (o apelante Wallace).

Segundo a vítima, o próprio adolescente confirmou posteriormente que estava acompanhado de "Zói" no momento do crime.

Embora em Juízo a vítima tenha tentado alterar parte de sua versão — comportamento comum em casos envolvendo criminalidade violenta por temor de represálias —, ela confirmou a autenticidade de sua assinatura no termo de declarações da esfera policial e ratificou que esteve internada no IASES com o menor "Lelê", oportunidade em que conversaram sobre os fatos.

Corroborando a tese acusatória, o Policial Civil Fábio Mota Rabello declarou, em Juízo, que a vítima identificou, desde o início, dois autores para o fato. O policial relatou:

"[...] a vítima relatou que o fato foi praticado por 02 (dois) indivíduos e que o autor do disparo havia sido o indivíduo conhecido por 'LELÊ', posteriormente identificado como sendo o menor ALEXANDRE. Relatou, ainda, que, posteriormente, a vítima ficou internada no IASES e, ao ser ouvida, informou que esteve com o menor 'LELÊ', no IASES, e que este disse que estava junto com o indivíduo conhecido por 'ZOI'."
.

O referido policial ainda reconheceu o réu presente na audiência, como sendo o indivíduo de alcunha "Zói" e informou que o próprio acusado, embora negando os disparos, admitiu que estava na companhia do menor no momento do crime.

O próprio apelante, Wallace Santos da Silva, em seu interrogatório policial, confirmou estar na companhia do adolescente "Lelê" no cenário dos fatos, caindo por terra a tese de negativa absoluta de presença ou vínculo. A versão de que estaria lá apenas para "comprar drogas" foi rejeitada pelos jurados, que optaram pela versão verossímil apresentada pela acusação, amparada nos depoimentos da vítima e da autoridade policial.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, optou por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual encontra robusto respaldo probatório.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a questão de mérito, passo à análise da dosimetria da pena, ponto em que o recurso merece parcial provimento, para readequação da reprimenda, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

2.1. Do Crime de Homicídio Qualificado Tentado (Art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c Art. 14, II, do CP)

1ª Fase: Pena-base

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade (intensidade do dolo, uso de duas armas) e as circunstâncias do crime (apoio logístico de bicicletas, crime praticado em plena luz do dia, às 11h19min, revelando ousadia).

Mantenho a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme realizada pelo juízo
a quo
, porquanto idônea a fundamentação. Contudo, entendo que o
quantum
de exasperação aplicado na sentença (fixando a base em 21 anos) mostrou-se excessivo.

Assim, redimensiono a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

2ª Fase: Pena Intermediária

Na segunda fase, incidem as circunstâncias agravantes.

Conforme reconhecido em sentença, devem ser consideradas a reincidência e as qualificadoras sobejantes utilizadas como agravantes (motivo torpe e perigo comum/recurso que dificultou a defesa). Considerando a incidência de duas agravantes preponderantes e a proporcionalidade necessária, agravo a pena para fixá-la, nesta fase, em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3ª Fase: Pena Definitiva

Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). O magistrado de piso aplicou a fração de 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido (vítima atingida próximo à artéria poplítea e perigo de vida constatado no laudo).

Mantendo-se o critério fracionário aplicado sobre a nova pena intermediária, reduzo a reprimenda, tornando-a definitiva para este delito em 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2.2. Do Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90)

Mantenho integralmente a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, que, considerando a reincidência e a majorante específica, fixou a pena em patamar adequado à reprovação da conduta.

Pena mantida em: 03 (três) anos de reclusão.

2.3. Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei 10.826/03)

Igualmente, mantenho a dosimetria aplicada na sentença original para este delito, eis que fixada em conformidade com os vetores legais e a reincidência do réu.

Pena mantida em: 03 (três) anos de reclusão.

3. DO CONCURSO DE CRIMES E PENA FINAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material (art. 69 do CP) e/ou do concurso formal impróprio (art. 70, parágrafo único, do CP), conforme bem fundamentado na sentença, para evitar que a exasperação do concurso formal excedesse o cúmulo material, procede-se à soma das penas:

Homicídio Tentado: 14 anos, 02 meses e 20 dias;

Corrupção de Menores: 03 anos;

Porte Ilegal de Arma: 03 anos.

TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: Fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

DA PENA DE MULTA:

Em atenção ao princípio da proporcionalidade e reformando o
quantum
fixado na sentença, estabeleço a pena pecuniária cumulativa em 100 (cem) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

DO REGIME PRISIONAL:

Mantenho o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, dada a quantidade de pena e a reincidência do apelante.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

Mantenho a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em sua integralidade nos demais capítulos, inclusive quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, persistindo os motivos da custódia cautelar, e quanto à condenação nas custas processuais, cuja eventual isenção deve ser apreciada pelo Juízo da Execução.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando que a advogada Dra. Sandra Jorgina Carlesso (OAB/ES 22.271) atuou na defesa dos interesses do apelante também nesta instância recursal, na qualidade de defensora dativa, e tendo em vista o zelo profissional demonstrado e a complexidade da causa, faz jus à remuneração pelo trabalho desempenhado.

Assim, com fulcro na tabela de honorários da OAB/ES e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, valendo esta decisão como título executivo judicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, refutando as teses defensivas de absolvição, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

Redimensionar a pena privativa de liberdade, tornando-a definitiva em 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

Redimensionar a pena de multa para 100 (cem) dias-multa;

Arbitrar honorários advocatícios em favor da advogada dativa, Dra. Sandra Jorgina Carlesso (OAB/ES 22.271), no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Mantenho a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, em sua integralidade nos demais capítulos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva do recorrente e fixar honorários em favor de advogada dativa.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.